Tribunal: TJBA
Processo: 0003181-64.2010.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003181-64.2010.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: CARLEUZA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO. QUESTÃO IMPLICITAMENTE DECIDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo a contratação irregular sem concurso público e aplicando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

II - A questão da validade/nulidade da contratação temporária está implicitamente decidida no julgado, que reconheceu a prestação de serviços e a contratação irregular, aplicando o art. 19-A da Lei 8.036/90.

III - A pretensão do recorrente revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV - Resta prequestionada toda a matéria ventilada, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

V - Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 0003181-64.2010.8.05.0027 da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como partes Embargante,
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
, e, Embargado
CARLEUZA VITORINO DOS SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA